Tribunal: STF
Processo: HC 254377
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 15/10/2024, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, e nos arts. 329 e 330, todos do Código Penal - CP e no art. 309 da Lei 9.503 /1997. Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, ausência de fundamentação idônea para a preventiva e excesso de prazo da custódia.



    Requer-se, ao final:



    “1. Conceda liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com base nos princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade. 



    Com a expedição do devido alvará de soltura em favor do Paciente VITOR MANUEL DA SILVA FERREIRA.



    2. No mérito, que seja concedido o habeas corpus, para que seja declarada a ilegalidade da prisão preventiva, com a consequente revogação da medida cautelar e a liberdade do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, conforme a análise do caso concreto. 



    3. Reconheça a inconstitucionalidade das Súmulas 15 e 52 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, uma vez que contrariam os princípios constitucionais da presunção de inocência, da individualização da pena e da aplicação das medidas cautelares alternativas. 



    4. Seja concedida vistas ao Ministério Público Federal. 



    5. Que em Sendo o Caso requisitar informações ao Ministro Joel Ilan Paciornik do STJ. 



    6. Que em Sendo o Caso requisitar informações da Desembargadora Maria Edna Martins do TJCE.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, em razão do modus operandi dos delitos, uma vez que o recorrente estava na companhia de outro indivíduo em um veículo e, em razão de suspeitas de que o referido automóvel havia sido utilizado para a prática de um roubo, os policiais deram ordem de parada, que foi desobedecida pela dupla, momento em que empreenderam fuga e passaram a atirar contra a equipe policial. O veículo veio a colidir com o meiofio, ocasião em que os policiais lograram prender o recorrente e o corréu, estando o último na posse de uma arma de fogo. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia. 



    Destacou-se, ainda, o risco real de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente é reincidente, pois ostenta uma condenação transitada em julgado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.



    (...)



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (...)



    Em outro vértice, tem-se que o alegado excesso de prazo na formação da culpa foi afastado pelo Tribunal local sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Acrescento que, em consulta ao andamento processual do feito no Juízo da 2ª Vara Criminal de Fortaleza/CE (autos n. 0275870-85.2024.8.06.0001), observa-se que após a restituição dos autos à primeira instância, em 10/2/2025 foi oferecida a denúncia, que foi recebida em 14/2/2025. 



    Apresentada a defesa preliminar pelos réus em 26/2/2025, em 20/3/2025 foi instaurado incidente processual de relaxamento de prisão, que aguarda apreciação. 



    No ponto, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 



    Cumpre salientar que na análise de eventual atraso no andamento processual, não se pode deixar de observar as peculiaridades do feito, em que houve indefinição acerca do Juízo competente para o processamento da ação penal, com instauração de conflito negativo de competência, que findou por não ser julgado, em razão do posterior oferecimento da denúncia sem a inclusão do crime contra a vida. Tais circunstâncias naturalmente acarretaram certo atraso na tramitação do feito. 



    Verifica-se, contudo, que o processo vem seguindo trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente